Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-12.2017.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000007-12.2017.8.26.0611, da Comarca de Igarapava, em que é apelante MARIA DE
LOURDES LEOPOLDINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso somente para reduzir as penas da apelante, Maria de Lourdes
Leopoldino, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a bem lançada r.
sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000007-12.2017.8.26.0611
Comarca de Igarapava
13a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Maria de Lourdes Leopoldino
Apelado: Ministério Público
Voto no 31.340
Apelação criminal
Tráfico de substâncias entorpecentes

Sentença condenatória Pretendida a absolvição por fragilidade
probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime
de porte de drogas para consumo pessoal
Admissibilidade
parcial Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos,
reforçados pelo testemunho de usuário de entorpecente detido
no local dos fatos com uma porção de crack
Razoável
quantidade de drogas apreendida, dividida em diversas porções
individuais, prontas para entrega ao consumo (01 porção de
maconha, pesando 21,950 gramas; 01 eppendorf contendo
0,170 gramas de cocaína; e 13 pedras de crack, com peso de
0,900 gramas) Condenação bem editada, com base em sólido
e convincente acervo probatório
Penas reduzidas
Básicas
reduzidas às mínimas e mantida a fração de 1/6 estabelecida
pela
reincidência

Regime
fechado
mantido.
Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
3
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Maria de Lourdes Leopoldino, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, foi condenada às penas de 7 (sete) anos e 7
(sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 758 (setecentos e
cinquenta e oito) dias-multa, no mínimo legal, sendo-lhe decretado o
perdimento do numerário apreendido, em favor da União.
Inconformada, recorre. Acenando com a fragilidade
probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante
(fls. 03/09) e exibição e apreensão (fls. 15/16), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 19) e exame químico-
toxicológico (fls. 220/221), que apresentaram resultados positivos para
maconha (21,950 g.), cocaína (0,170 g.) e crack (0,900 g.).
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
A apelante, depois de ter exercido o seu direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
4
silêncio perante a autoridade policial, negou, em Juízo, a prática delitiva.
Admitiu ser usuária de maconha, cocaína e crack. Disse que já foi condenada
anteriormente por tráfico de drogas, cuja pena restou cumprida, e que
desconhece a razão da existência de denúncias da prática do tráfico em sua
residência, bem como não tem nada contra os policiais responsáveis por sua
prisão. (mídia audiovisual).
Malgrado
as
versões
exculpatórias,
a
prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o policial militar Bruno Faria Abrão Lucio
sempre relatou que já havia várias denúncias de que no local, possivelmente,
estaria ocorrendo tráfico de drogas. Disse, ainda, que, na data dos
acontecimentos, a equipe durante patrulhamento, já visando o local dos fatos,
deparou-se com a testemunha Nilton de Araújo saindo da casa da ré,
oportunidade em que este demonstrou certo nervosismo, foi abordado e trazia
consigo uma pedra de crack. Indagado, confessou tê-la comprado da apelante.
Ademais, Bruno acrescentou que o policial militar Fransérgio Venceslau
Teixeira, que também integrava a guarnição, dirigiu-se à casa de Maria de
Lourdes, oportunidade em que ela, malgrado tenha negado a venda de drogas
no local, autorizou a entrada do miliciano em sua residência. Em revista
pessoal, com a ré foi encontrada uma porção de maconha e outra de cocaína.
Já em um dos cômodos, num quarto, os agentes públicos localizaram várias
porções de crack (totalizando 13 ou 14) dentro de uma sacola, além da
quantia de mais de R$ 100,00 (cem reais) em notas diversas. O depoente
castrense ainda afirmou que a acusada não aparentava estar sob o efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
5
drogas (fls. 07 e mídia audiovisual).
Por sua vez, o policial militar Fransérgio Venceslau
Teixeira prestou depoimento, essencialmente, no mesmo sentindo do seu
colega de farda, Bruno Faria Abrão Lucio, tendo ainda ressaltado que a
testemunha Nilton disse, por ocasião da abordagem, ter comprado a porção de
crack, encontrada com ele, da pessoa da apelante, pela quantia de R$ 5,00
(Fls. 05 e mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem
inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam a apelante e nem tinham
motivo para incriminá-la, se ela não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste
razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro
lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de
que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
6
sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330,
609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Não bastasse isso, reforçando as declarações dos
militares, a testemunha de acusação, Nilton de Araújo, sempre admitiu ser
usuário de drogas e disse que comprou da apelante a pedra de crack
encontrada com ele por ocasião dos fatos (fls. 08). Ademais afirmou conhecer
a ré e saber que ela fazia vendas de entorpecentes em sua residência.
Asseverou, também, que foi pressionado pelos filhos da apelante e por
pessoas que com ela trabalhavam para mudar sua versão em Juízo e afirmar
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
7
que estava com a ré apenas fazendo uso de entorpecentes. Contudo, decidiu
falar a verdade, mas, em face disso, foi obrigado a mudar de cidade (mídia
audiovisual).
Vale
anotar,
ademais,
que
as
substâncias
entorpecentes que a apelante tinha em depósito e trazia consigo, pela
diversidade, razoável quantidade e forma de acondicionamento (13 pedras de
crack, pesando 0,900 gramas; 01 porção de maconha, com peso de 21,950
gramas; e 01 eppendorf de cocaína contendo 0,170 gramas), denotam, já por
si, que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E
isto, mesmo sem se considerar que a maconha poderia permitir a confecção
de 36 porções menores (confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a
apreensão de 3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.4).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de
razoável quantidade de substâncias entorpecentes em poder da agente, além
da circunstância de estarem separadas em unidades diferentes ou divididas
em porções, conduz à segura conclusão de que se destinavam ao comércio
ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.5
Some-se a isto o fato de que, além da variedade e
da razoável quantidade de drogas, foi apreendida com a apelante a quantia de
R$ 143,50 (cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos) em cédulas
variadas, cuja origem lícita não restou satisfatoriamente demonstrada, bem
4 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
5 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301, 49/250,
58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
8
como um aparelho de telefone celular (fls. 76/77).
Não bastasse isso, nunca é demais recordar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que aconteça
a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando que seja
detectado e demonstrado, como no caso em exame, que estas se destinavam
ao fornecimento a terceiros. E mais, no caso em exame, está demonstrado
que a apelante tinha vendido uma porção de droga à testemunha civil.
Bem
é
de
ver
que
outro
não
tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão da
lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não se
exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância
entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação
do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).”6
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que a ré
Maria de Lourdes seja usuária de substâncias entorpecentes, esse fato não
tem o condão de exonerá-la da responsabilidade pela prática da
narcotraficância, sobretudo porque não se pode descartar a possibilidade de a
mercancia ilícita exatamente visar garantir o próprio uso ou vício.
Nesse
sentido,
o
entendimento
emanado
do
Supremo Tribunal Federal:
6 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
9
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da droga...”7
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal
circunstância não excluiria a possibilidade de que também
se dedicasse à comercialização de entorpecentes, sendo,
portanto, a análise das provas colhidas determinante da
real destinação das substâncias ilícitas”.8
Oportuno anotar, também, que a apelante já se viu
condenada em caráter definitivo por crime da mesma espécie (tráfico de droga
certidão de fls. 293/297), de tal modo que se mostra reincidente, o que não
serve como prova acerca do delito apurado nestes autos, mas presta-se para
reforçar convicções.
Portanto, ao contrário dos argumentos sustentados
pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir que a apelante
estava mesmo com as substâncias entorpecentes com o escopo de entregá-las
à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-las a terceiros, mormente
em se considerando não só ter vendido uma porção de droga momentos
antes, mas também ter sido surpreendida quando guardava e tinha em
depósito, no interior de sua residência, local apontado em diversas denúncias
como “ponto de venda de drogas”, várias porções individuais dos
7 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
8 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
10
estupefacientes, cuja quantidade e diversidade, bem como a forma de
acondicionamento, chamam a atenção e afastam a ideia da destinação para
uso próprio, sem contar também a apreensão no local dos fatos da quantia de
R$ 143,50 (cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos) em notas
variadas.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, a revelar total incompatibilidade com o pleito desclassificatório,
tudo está a indicar mesmo a violação, pela apelante, da norma de proibição
insculpida no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo
252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto no tocante
às penas.
Estas comportam sutil reparo.
Verifica-se que aumento sobre as penas-base deve
ser afastado. Sim, porque a quantidade, natureza e variedade de drogas são
suficientes apenas para demonstrar a configuração do crime imputado na
denúncia, não chamando a atenção para o agravamento da pena.
Na segunda fase, à mingua de qualquer circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
11
atenuante, escorreito o aumento de 1/6 (um sexto), que foi inclusive aplicado
no ato sentencial, em face da reincidência.
Importante frisar que a causa de diminuição da pena
prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 afigura-se
inaplicável, na espécie, em razão da sobredita recidiva.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
estabelecidas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão unitária mínima.
Incabível, ademais, a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direito, sobretudo em se considerando o quantum
punitivo, a reincidência específica e a elevada danosidade social da ação,
decorrente da razoável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
a demonstrar que a medida não seria suficiente, nem socialmente adequada
no caso concreto (art. 44, III e §3o, CP).
No tocante ao regime prisional, há de se ressaltar
que a apelante, reincidente específica, viu-se condenada pela prática de crime
sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos
hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90, com
a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo tratamento mais rigoroso e
severo, unicamente compatível com o fechado, recomendado a partir da
Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da
antedita Lei no 8.072.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000007-12.2017.8.26.0611 -Voto no 31.340
12
Correta, também, a decretação do perdimento em
favor da União do numerário apreendido, porque oriundo do crime perpetrado
pela ré, em consonância com o artigo 63 da Lei no 11.343/06.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória, por si
só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue
à acusada situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em
face de agente reincidente e dotada de vistosa periculosidade, inclusive
caracterizada pela variedade, natureza (cocaína e crack) e razoável
quantidade de substâncias entorpecentes, como assinalado alhures, malgrado
a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime
prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em
consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para reduzir as penas da apelante, Maria de Lourdes
Leopoldino, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a
bem lançada r. sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas
as
matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator